Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-32.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-32.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante BRUNO
FELIPE CARLONI CAMBRAIA, é apelado ANDRIOTI & ANDRIOTI
ILHABELA LTDA – ME.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-32.2019.8.26.0247
2
APELAÇÃO No 1001101-32.2019
APELANTE: Bruno Felipe Carloni Cambraia
APELADA: Andrioti & Andrioti Ilhabela Ltda. ME
COMARCA: Ilhabela Vara Única
Ação de despejo por falta de pagamento. Prevenção da 28a
Câmara de Direito Privado desta Corte fixada nos termos
do art. 105, do RITJSP, por conexão ao agravo de
instrumento no 2015368 20 2020 antes distribuído àquele
órgão fracionário. Recurso não conhecido.
VOTO n° 38.215
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de despejo por
falta de pagamento e improcedente a reconvenção ajuizada
pelo locatário. O magistrado, Doutor Fernando Oliveira
Camargo, considerou comprovado inadimplemento dos
aluguéis e, após declarar a rescisão do contrato, condenou o
Réu a pagar R$91.735,51, acrescidos dos encargos
contratuais, bem como os aluguéis vencidos e não pagos até a
data da efetiva desocupação do imóvel. Imputou ao Réu as
verbas de sucumbência com honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-32.2019.8.26.0247
3
Apela o Réu alegando que o
imóvel nunca esteve apto à atividade empresarial que se
pretendia desenvolver no local. Diz que não havia alvará dos
bombeiros, circunstância que ensejou a interdição do imóvel.
Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
pretendia provar as limitações do imóvel com perícia e
depoimentos testemunhais.
Recurso
tempestivo,
dispensado de preparo e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por
falta de pagamento ajuizada por Andrioti & Andrioti Ilhabela
Ltda. em face de Bruno Felipe Carloni Cambraia.
Ocorre que, antes desta ação, o
locatário ajuizou ação de obrigação de fazer, exigindo a
suspensão dos aluguéis até que resolvidos os problemas de
vazamento e esgoto ou a compensação deles com as despesas
da reforma. Requereu também reparação dos danos
decorrentes da impossibilidade de fruir o imóvel.
São demandas decorrentes da
mesma relação jurídica e os fundamentos da ação cominatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-32.2019.8.26.0247
4
são os mesmos da defesa apresentada nesta ação de despejo.
E a 28a Câmara de Direito
Privado desta Corte está preventa para o exame do caso, por
força
do
agravo
de
instrumento
no
2015368.20
2020.8.26.0000, interposto naquela ação e distribuído ao Des.
Celso Pimentel.
Segundo
o
art.
105,
do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá competência preventa para os feitos originários conexos
e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece
do recurso, remetendo-o ao Des. Carlos Pimentel, da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Pedro Baccarat
Relator